Tribunal: TJSP
Processo: 1036449-16.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA RÉ. DOENÇA GRAVÍSSIMA QUE ACOMETE A APELADA (LEOCEMIA MIELÓIDE AGUDA). MEDICAMENTOS PRESCRITOS POR PROFISSIONAL MÉDICO. DEVER DE FORNECIMENTO AMPARADO NAS SÚMULAS N° 95 E 102 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA RÉ. DOENÇA GRAVÍSSIMA QUE ACOMETE A APELADA (LEOCEMIA MIELÓIDE AGUDA). MEDICAMENTOS PRESCRITOS POR PROFISSIONAL MÉDICO. DEVER DE FORNECIMENTO AMPARADO NAS SÚMULAS N° 95 E 102 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ELEVADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §11, DO DIPLOMA PROCESSUAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000424912
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036449-16.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante CENTRAL
NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA CENTRAL, é apelada CLAUDIA DUARTE
BISCO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036449-16.2019.8.26.0602 -Voto no 39726
2
6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO N°39726
APELAÇÃO CÍVEL N°1036449-16.2019.8.26.0602
COMARCA DE SOROCABA 2a VARA CÍVEL
APELANTE(S):
CENTRAL
NACIONAL
UNIMED
COOPERATIVA CENTRAL
APELADO(S): CLÁUDIA DUARTE BISCO FERREIRA
MM. JUIZ (A): ALESSANDRA LOPES SANTANA DE MELLO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE
COBERTURA.
PEDIDO
JULGADO
PROCEDENTE.
APELAÇÃO
INTERPOSTA
PELA
RÉ.
DOENÇA
GRAVÍSSIMA QUE ACOMETE A APELADA (LEOCEMIA
MIELÓIDE AGUDA). MEDICAMENTOS PRESCRITOS POR
PROFISSIONAL MÉDICO. DEVER DE FORNECIMENTO
AMPARADO NAS SÚMULAS N° 95 E 102 DESTE TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.

HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
ELEVADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §11, DO
DIPLOMA PROCESSUAL.
CENTRAL
NACIONAL
UNIMED
COOPERATIVA CENTRAL interpõe recurso de apelação contra a
r. sentença, relatório adotado, que julgou procedente o pedido
formulado em ação de obrigação de fazer proposta por CLÁUDIA
DUARTE BISCO FERREIRA para condenar a apelante no ”dever de
fornecer à autora, no prazo de 07 (sete) dias, a medicação/tratamento
com a medicação Venetoclax (Venclexta), associada com Decitabina e
Eritropoetina, pelo tempo que a prescrição se revelar necessária, sob
pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$30.000,00” (fl. 305).
Defende a legalidade da negativa de
custeio dos medicamentos, pois os mesmos não estão incluídos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036449-16.2019.8.26.0602 -Voto no 39726
3
no rol da ANS. Aduz que não pode ser compelida a arcar com os
custos de risco não assumido, o que implicaria em desequilíbrio
contratual. Por tais razões, requer a reforma da sentença (fls.
307/320).
Recurso processado e contrariado.
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária de obrigação de
fazer proposta contra operadora de plano de saúde baseada em
recusa de cobertura para fornecimento de medicamento
oncológico.
A patologia gravíssima que acometeu o
autor (leucemia mielóide aguda) não possui exclusão contratual
expressa; a necessidade do tratamento com os medicamentos
“Venetoclax”, “Decitabina” e “Eritropoetina”, por sua vez,
encontra respaldo em vários e minuciosos laudos médicos
apresentados.
A
restrição
contratual
invocada
pela
operadora inviabiliza o objeto da relação jurídica, o que viola o
inciso II, do § 1o, do artigo 51, do Código de Defesa do
Consumidor.
Aplicáveis à hipótese as Súmulas n° 95 e
102 desta Eg. Corte, que dispõem:
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento da sua natureza experimental ou por não estar
previsto no rol de procedimentos da ANS”.
“Havendo
expressa
indicação
médica,
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036449-16.2019.8.26.0602 -Voto no 39726
4
prevalece a negativa de cobertura do custeio ou
fornecimento de medicamentos associados a tratamento
quimioterápico”.
Como se sabe, as diversas categorias de
planos existem como forma de selecionar o atendimento em
hospitais e clínicas de padrões diversos, mas jamais o tipo de
tratamento médico a ser recebido pelo paciente.
Por tais razões, correta a condenação da
apelante no dever de custeio dos fármacos.
Diante da atuação da patrona da apelado
nesta instância, elevo os honorários advocatícios sucumbenciais
nos termos do artigo 85, §11, do NCPC, de 10% para o
equivalente a 12% do valor dado a causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator